Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
1. Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é necessário que o imóvel seja o meio de sustento do executado e de sua família.
2. Revela-se desnecessária a produção de outras provas quando evidenciado que a propriedade rural penhorada não é destinada à economia familiar e que a subsistência do apelante e sua família não advém da produção rural, uma vez que exploram atividade comercial em ramo diverso.
3. O art. 50 do CC não estabelece distinção no que toca à responsabilidade dos sócios, motivo pelo qual em hipótese de desconsideração da personalidade jurídica é irrelevante a participação de cada sócio no capital social da empresa devedora.
4. Negou-se provimento ao apelo.